Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-37.2022.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000308-37.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 013.476.641-57 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 702.903.321-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARTINS DE SOUZA - CPF: 912.096.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA SALES - CPF: 044.561.541-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTINO PAIXAO - CPF: 650.952.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICAS (VÍTIMA), GLAUCIELE CAETANO VALENTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por Tiago Teixeira da Silva contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 12, 15, 16 e 17 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 33, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 26 anos e 7 meses de reclusão e 1 ano e 3 meses de detenção, além de 723 dias-multa. A alegação de defesa é nulidade da busca domiciliar e da cadeia de custódia, insuficiência probatória, exigindo absolvição, desclassificação do tráfico para uso pessoal e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) considerar a nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes, em razão de suposta ofensa à inviolabilidade do domicílio; (ii) avaliar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial estabelecido e dos pedidos de desclassificação do tráfico para uso pessoal ou absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio sem mandado judicial é legítima em situação de flagrante delito, como crimes permanentes de posse de arma de fogo e tráfico de drogas, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal e precedente do STF (RE n.º 603.616/RO).

4.

As razões fundamentadas para a busca domiciliar são corroboradas por denúncias, troca de tiros, apreensão de armas, munições e drogas, e depoimentos de policiais, afastando a alegação de nulidade.

5.

A cadeia de custódia das provas não foi comprometida, pois não houve demonstração concreta de adulteração ou irregularidade no tratamento dos vestígios, sendo indeferidas diligências irrelevantes ou protelatórias.

6.

A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por auto de flagrante, laudos periciais, dados de celulares apreendidos e depoimentos de policiais, que são provas idôneas quando coincidentes com os demais elementos dos autos.

7.

A negativa de autoria e a alegação de uso medicinal das folhas de coca não se sustentam frente às situações que evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

8.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando os maus antecedentes, reincidências e agravantes, sem violação dos artigos 59 do Código Penal e 93, IX, da Constituição.

9.

O regime inicial fechado é adequado, dada a reincidência e gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada domiciliar sem mandado judicial é permitida em flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente.

2.

A cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação para gerar nulidade das provas.

3.

Depoimentos de policiais são meio de prova idôneo quando corroborados por outros elementos.

4.

A destinação comercial de entorpecentes impede a desclassificação para uso pessoal, mesmo que o réu seja usuário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 59, 68 e 69; Lei n.º 10.826/2003, arts. 12, 15, 16, 17 e 20; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, eu; Código de Processo Penal, art. 400, § 1º.

Jurisprudência relevante
: STF, RE n.º 603.616/RO; STJ, AgRg no HC n.º 665948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes; TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Tiago Teixeira da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 12, 15, 16 e 17 da Lei n.º 10.826/2003 e 33, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 723 (setecentos e vinte e três) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, argumentando que a diligência policial que conduziu o apelante à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Ainda em sede preliminar, alega violação à cadeia de custódia, em razão do indeferimento dos pedidos de prova da impressão digital em arma de fogo apreendida, oitiva dos peritos e comparação do projétil que perfurou o pneu do veículo de um vizinho com a arma supostamente apreendida com o apelante.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para amparar a condenação do réu, pugnando pela sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, alegando que o apelante é um mero usuário de entorpecentes e que as folhas de coca encontradas na sua casa eram utilizadas para fins terapêuticos.

Por fim, aduz que a dosimetria da pena violou os artigos 59 do Código Penal e 93, IX da Constituição Federal, e, portanto, deve ser revista (id. 226984179).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 228953678).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 239000687).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais na residência do apelante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, uma vez que não havia fundadas razões para a diligência e não houve autorização de nenhum morador para a entrada dos policiais.

No entanto, os argumentos não prosperam, pois o arcabouço probatório é cristalino ao evidenciar a situação de flagrante delito e as fundadas razões, autorizativas do ingresso dos agentes estatais no domicílio, ainda que desprovidos de mandado judicial, não havendo que se falar em inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal elucida que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, como é o caso do flagrante delito, notadamente quando se trata de crimes de natureza permanente, hipótese em exame, em que a prisão em flagrante pode ocorrer enquanto não cessar a permanência delitiva.

De acordo com o que consta dos autos, de posse da informação de que havia pessoas com armas de fogo na Rua 28 de Outubro, n.º 684, no bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste/MT, uma guarnição de dirigiu ao endereço indicado e, ao se aproximarem do local, um indivíduo que estava em um terreno baldio ao lado da residência apontada na denúncia, aparentemente fazendo a segurança da casa, atirou contra os policiais, que revidaram a injusta agressão, e, após, fugiu pelo mato.

Dos relatos dos agentes estatais extrai-se que enquanto se preparavam para a perseguição, foram efetuados disparos de arma de fogo de dentro da residência alvo da denúncia, os quais, inclusive, atingiram o veículo de um vizinho do outro lado da rua. Consta que, nesse momento, outras viaturas chegaram ao local em apoio, cessando os disparos de dentro do imóvel.

Ressoa que os agentes verbalizaram acerca da presença da polícia e a esposa do acusado abriu o portão, ocasião em que os policiais avistaram o acusado na área externa próximo a uma arma de fogo, abraçado a uma criança.

Diante das fundadas razões da prática de ilícito, os agentes estatais, então, adentraram no imóvel, onde localizaram 01 (uma) arma de fogo de calibre 9 mm (submetralhadora de origem boliviana, de uso restrito), 01 (uma) espingarda calibre 12, 01 (uma) espingarda calibre 32, 02 (dois) carregadores de submetralhadora de calibre 9 mm, cápsulas de munições de calibre 9 mm e calibre 12, além de 01 (uma) porção de folhas de cocaína.

Como se vê, as prévias e fidedignas informações recebidas pelos agentes de que no endereço do apelante havia pessoas portanto armas de fogo, aliadas à troca de tiros do indivíduo que supostamente fazia a guarda da residência do apelante com a polícia, bem como os disparos realizados do interior da casa do réu em direção à frente da casa, onde ocorria o tiroteio inicial, justificam o ingresso na residência, notadamente quando as fundadas razões para a atuação policial resultaram na apreensão de armas e drogas que relacionam o apelante à prática dos delitos a ele imputados.

Desta forma, não há se falar em ilegalidade das provas obtidas pela busca domiciliar, haja vista que a diligência foi realizada com base em denúncia acerca da presença de armas no endereço do acusado, onde a polícia foi recebida a tiros quando cumpria o dever de apurar a informação recebida, circunstâncias que são aptas a justificar o ingresso no imóvel sem a necessidade de mandado judicial.

Calha frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

As provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que o ingresso no domicílio do condenado se deu em razão da existência de fundadas razões da prática de ilícitos no local, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, é legítimo o ingresso dos agentes castrenses no domicílio do apelante, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, mais ainda quando se trata de delitos de posse de arma de fogo e tráfico de drogas, os quais de refazem a todo instante (crime permanente), possibilitando a prisão em flagrante do autor a qualquer tempo.

A propósito, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Não bastasse, de acordo com os depoimentos dos policiais envolvidos na operação, a esposa do acusado autorizou a entrada dos agentes na residência, o que também legitima a diligência realizada.

Portanto, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa também pugna, em sede preliminar, pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova, em razão do indeferimento dos pedidos por ela formulados, atinentes à impressão digital em arma de fogo apreendida, oitiva dos peritos e comparação do projétil que perfurou o pneu do veículo de um vizinho com a arma supostamente apreendida com o apelante.

Todavia, razão não lhe assiste.

É sabido que a cadeia de custódia instituída pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em seu artigo 158-A e seguintes, tem como objetivo garantir o histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidência de material apreendido, voltado, sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial, com amostras destinadas a constatação da natureza da droga.

A propósito:

“
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal
.”

Desta forma, o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Apenas quando houver indícios concretos de violação desse caminho é que há se falar em quebra da cadeia de custódia.

No caso concreto, a defesa do apelante se limitou a levantar suspeitas genéricas a respeito da idoneidade da prova, sem, contudo, indicar em que momento teria ocorrido a suposta violação, tampouco trouxe qualquer elemento concreto que fosse capaz de indicar que houve, de fato, a contaminação da prova, o que era seu dever.

Nesse sentido, muito esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste Sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. 2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que
não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório
. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 665948 MS 2021/0143812-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO – 1.2)
DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA
– 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1) Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita;
1.2) O fato da própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando
nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova
;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio; (...)”
(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (destaquei)

De outra feita, o indeferimento de diligências em nada tem a ver com quebra de cadeia de custódia, sendo, quiçá, hipótese configuradora de cerceamento de defesa, o que não ocorre na hipótese vertente, na medida em que o julgador pode indeferir a produção de prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Nessa toada, convém transcrever excerto da decisão que afastou a aventada nulidade, corretamente rechaçada pelo juízo
a quo
. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...) Outrossim, quando a alegação de quebra da cadeia de custódia e negativa aos pedidos formulados pela defesa, quanto a oitiva dos peritos, realização de perícia da impressão digital da arma e comparação do projétil, deve ser salientado que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.

Inclusive, sobre o tema, em recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 08/10/2019, nos autos de AgRg no RHC 113646 PA 2019/0158876-6, o Ministro Relator Leopoldo De Arruda Raposo lecionou que “O art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.

Dessa forma, o indeferimento fundamentado da produção da prova requerida pela impetrante, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. (...)”
.

Logo, não há falar em nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Tiago Teixeira da Silva
como incurso nas penas dos artigos 12, 15 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 e 33, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) No dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 19h50min, na Rua Vinte e Oito de Outubro, Jardim São Paulo, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
TIAGO TEIXEIRA DA SILVA
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, possuía armas de fogo e munições de uso permitido, bem como de uso restrito (submetralhadora de 9mm – origem boliviana), sem autorização e em desacordo com a determinação legal. No contexto, realizou disparo de arma de fogo.

Ainda, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado
TIAGO TEIXEIRA DA SILVA
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, tinha em depósito e guardava matéria-prima destinada à preparação de entorpecente, consistente em folhas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A polícia militar foi comunicada que, no endereço supramencionado haviam indivíduos portando armas de fogo no interior do imóvel. Com a informação, os agentes da lei solicitaram apoio as demais guarnições que estavam de serviço naquele dia e ao GEFRON, deslocando-se para o local indicado.

Ao se aproximarem das imediações, os agentes avistaram um indivíduo no terreno ao lado da residência, aparentando fazer a segurança do local. Na oportunidade, o suspeito, percebendo as viaturas efetuou disparos na direção da guarnição, sendo revidada a injusta agressão. Tal indivíduo empreendeu fuga pelo matagal.

No interior da residência, se encontrava o denunciando que, também, efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura, atingindo o portão e o pneu do veículo Ford Scort, cor vermelha, placa JYS7325, estacionado na garagem do vizinho de frente. Percebendo que não obteria êxito com aquela situação,
TIAGO
parou de efetuar disparos, momento que sua esposa abriu o portão e permitiu a entrada dos policiais no imóvel.

Os policiais ao entrarem na residência, avistaram ao lado do denunciando, uma arma de fogo de calibre 9 mm (submetralhadora, uso restrito), de origem boliviana. Continuando nas buscas no imóvel, localizaram uma espingarda calibre 12 e uma espingarda calibre 32, além de dois carregadores de submetralhadora de calibre 9 mm, bem como de capsulas de munições de calibre 9 mm e calibre 12.

Nas buscas, também foi encontrado na residência do denunciando, uma porção de folhas de cocaína.

Registra-se que
TIAGO
quebrou um aparelho celular, sendo impedido pelos policias de danificar o outro aparelho.

Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão a
TIAGO
e encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

O material apreendido foi periciado e concluiu resultado
POSITIVO
para
cocaína
(ID 79344154 - Pág. 1). (...)”
(id. 214986247)

Posteriormente, a denuncia foi aditada, tendo o Ministério Público incluído no rol de crimes imputados ao denunciado também o delito previsto no art. 17 da Lei n.º 10.826/2003, conforme se vê à id. 214987240.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu como incurso nas sanções dos crimes previstos nos artigos 12, 15, 16 e 17 da Lei n.º 10.826/2003 e 33, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 723 (setecentos e vinte e três) dias-multa.

A defesa alega que não há provas suficientes para amparar a condenação do apelante, razão pela qual pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em relação à dosimetria, alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 93, IX da Constituição Federal, pleiteando, portanto, a revisão da pena aplicada.

No entanto, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 214986249 - Pág. 5), boletim de ocorrência (id. 214986249 - Pág. 8/11), termo de exibição e apreensão (id. 214986249 - Pág. 12), laudos periciais (ids. 214986240,

214987161 e 214987178), assim como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, o réu negou a prática dos crimes, afirmando que usava as folhas de coca encontradas em sua casa para fins medicinais e que não havia nenhuma arma em sua residência, apenas uma espada ornamental (ids. 214986249 - Pág. 43 e ss. e 214987231 - Pág. 3).

Todavia, a negativa de autoria não convence, diante das demais provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Em juízo, os policiais militares Jefferson da Silva Sales, Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, Abedias da Silva Almeida e o policial civil André Luiz Silveira foram uníssonos ao confirmarem a prática dos delitos imputados ao acusado, conforme declarações constantes na mídia digital acostadas à id.
214987231
.

O PM Jefferson da Silva Sales afirmou que quando estavam atendendo a denúncia anônima acerca da presença de armas em determinada residência, foram recebidos a tiros por um indivíduo que estava em um terreno baldio ao lado da residência alvo da denúncia, possivelmente fazendo a segurança do local. Disse que enquanto revidavam a injusta agressão, passaram a ouvir disparos vindos do interior da residência do apelante e, após alguns instantes, a esposa do acusado abriu o portão, ocasião em que visualizaram o acusado com uma criança no colo, ao lado de uma submetralhadora. Ponderou que realizaram a prisão em flagrante do réu e localizaram outras armas no imóvel, todavia, os celulares apreendidos foram danificados pelo apelante, que é conhecido do meio policial por tráfico de drogas e participação em organização criminosa.

O PM Eder Henrique Silva Campos de Queiroz relatou que havia informações de pessoas armadas no local dos fatos e, no momento em que estavam averiguando a denúncia, houve troca de tiros com um suspeito que estava em um terreno baldio ao lado da residência do apelante. Confirmou os disparos realizados no interior da casa do réu, acrescentando que os tiros efetuados alvejaram um portão e o veículo de um vizinho estacionado na frente da casa. Também afirmou que o histórico do réu é de traficância e formação de quadrilha.

O PM Caio Henrique Marinho Falchione Moreira ratificou as declarações dos colegas de farda, confirmando a troca de tiros, os disparos realizados no interior da residência pelo acusado e a apreensão de armas na residência.

Por sua vez, o PM Abedias da Silva Almeida minuciou os fatos em juízo, relatando como tudo aconteceu no fatídico dia. Vejamos o que disse o agente estatal, conforme excerto extraído da sentença de id. 214987298 - Pág. 9 /10, declarações que podem ser confrontadas com a mídia digital carreada à id.

21498723:

“(...) que no dia dos fatos estava de serviço e tiveram que chegar mais cedo porque haveria uma operação. Chegando ficou sabendo que compareceu no quartel um indivíduo que era ameaçado de morte e, inclusive morreu, e fez algumas delações. Dentre as delações constava que o réu possuía várias armas de fogo em sua casa e outras coisas. E no dia que foi ao quartel, as armas estavam na casa, mas era para terem cuidado, porque tinha segurança no local. Feitas as averiguações necessárias, relata que foram ao local e, ao chegarem lá, um indivíduo recebeu a viatura a tiros, quando pediram apoio e começaram a responder. Após, esse indivíduo correu para uma região de mata. Afirma que no meio da troca de tiros, notaram que tinha alguém atirando de dentro da residência para fora e por isso os policiais não estavam na frente do portão, local que atingiram os tiros. Como estava fazendo o acompanhamento do indivíduo que fugiu para a região de mata, pediram apoio para as demais equipes e quem chegou mais rápido foi o GEFRON que adentraram na residência. Quando voltaram da região de mata e verificaram que o perímetro estava seguro, disse que escutou a equipe do GEFRON verbalizando com o réu dizendo “joga a arma no chão, joga a arma no chão, aqui é a polícia”. Relata que quando chegou na residência já viu o suspeito com uma criança no colo, como se fosse refém, e o viu próximo de uma arma de fogo e, após, foram encontradas outras armas. Disse que o réu usou a criança como escudo enquanto estava conversando com os policiais. Narrou que o réu, em ato continuou. ao soltar a criança, ele quebrou o celular. Disse que viu no local uma submetralhadora e duas espingardas. Narrou que o delator (que foi morto 30 dias após a prisão do acusado) havia relatado que o réu era o chefe do comando vermelho na cidade, pontuando como era a atuação do acusado em organização criminosa que atua na cidade. Disse que desde que estava na mata, ouviam o réu atirar de dentro da casa para fora, não sabendo informar o que motivou os tiros pelo acusado. Narrou que o delator disse que entre os vários homicídios na cidade, muitos deles foram mortos porque estavam devendo drogas ao chefe do comando, que os mortos eram associados, que são os autorizados a vender drogas na cidade, mas estavam em débito. Pontuou que o delator disse ainda que o que acontece muito é que o associado pega a droga do chefe pra vender e quando está devendo e não paga, passa a pegar droga de outra facção ou de outro revendedor para vender, que é a chamada “cabritagem”, que é punido com a morte. Disse que o delator narrou que além das mortes, também ocorrem os “salves”, que são torturas, que são feitas especialmente com fios, e afirmou que já tinha sofrido dois salves e tinha certeza que seria morto em razão das delações. Afirmou que após as delações e 30 dias após a prisão do acusado Tiago, o delator foi, de fato, morto. (...).”

Já o IPC André Luiz Silveira relatou que atuou após a operação da Polícia Militar, mais precisamente na extração dos dados dos celulares apreendidos na data do flagrante, os quais, apesar de terem sido danificados pelo réu, foi possível extrair informações que comprovam que ele é um criminoso contumaz. Disse que das conversas extraídas, é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o réu negocia e vende armas, havendo diálogos em que ele fala abertamente acerca da venda de cocaína pura, misturada, pasta base, inclusive com um presidiário do Estado de Goiás. Asseverou que “
o acusado é investigado há longo tempo, inclusive, houve uma operação em uma fazenda, numa área denominada “grilo”, onde o réu usava a área rural para guardar armamento de grosso calibre como fuzil, carabina, pistola e outros. Disse que fizeram uma operação na chácara, que foi confirmado pelo caseiro ser de propriedade do réu e encontraram um local de armazenamento que é tipicamente utilizado para guardar produtos ilícitos
.”

Ainda em juízo, foram ouvidas outras duas testemunhas que estavam em meio ao tiroteio ocorrido nas proximidades da residência do acusado, José Cristino Paixão e Roberto Martins de Souza.

José Cristino Paixão confirmou que a mulher do réu abriu o portão e, em seguida, os policiais entraram na casa. Disse que ouviu muitos tiros e que apenas viu sendo retirada da casa uma espada, afirmando que as demais armas saíram de dentro do camburão. Sugeriu que a polícia “armou” para o réu.

A testemunha Roberto Martins de Souza ponderou que estava na casa do amigo José Cristino Paixão no dia dos fatos e que assim que chegou, logo começou o tiroteio. Disse que saiu para ver o que estava acontecendo, e presenciou a polícia atirando em direção ao terreno baldio ao lado da residência do acusado, mas os policias ordenaram que retornasse para o interior do imóvel. Afirmou que os tiros alvejaram a porta da casa e o pneu do carro do amigo e que quando os tiros cessaram, saiu novamente para a frente da casa para ver o que estava acontecendo, ocasião em que presenciou a chegada de diversas viaturas, bem como viu o réu deitado no chão e uma mulher gritando, a qual acredita ser a esposa dele. Alegou ter visto os agentes tirando “
um trem preto comprido
”, o qual afirmou não saber se era a espada. Por fim, alegou que a rua da casa do réu não tem asfalto e que a iluminação do local não é boa.

Convém apontar, conforme bem ponderado pelo juízo de primeira instância, que embora a testemunha José Cristino Paixão tenha afirmado em juízo que os policiais “armaram” para o réu, as declarações prestadas pela referida testemunha na fase inquisitorial e na judicial são contraditórias, não merecendo credibilidade. Enquanto na delegacia a testemunha afirmou não ter visto a apreensão de armas na casa do acusado, mas apenas de uma espada, em juízo, afirmou com veemência que as armas apreendidas saíram de dentro do camburão da polícia.

De outra feita, a testemunha Roberto Martins de Souza, que estava na casa do seu amigo José Cristino Paixão no momento dos fatos, afirmou na delegacia que sequer conseguiu identificar se o veículo que passou atirando em direção ao mato (terreno baldio) era ou não uma viatura, pois o local era muito escuro e a poeira levantada pela passagem dos carros em razão da rua não ter asfalto dificultava a visibilidade.

Ora, como poderia a testemunha José Cristino Paixão afirmar que teria visto as armas saindo do camburão, se o seu colega que estava junto dele sequer conseguiu identificar o veículo que passou na rua atirando em direção ao matagal, tamanha era a escuridão no local dos fatos?

Ademais, na delegacia, a testemunha José Cristino Paixão afirmou não ter visto armas e, em juízo, disse que viu os agentes estatais tirando as armas de um camburão, contradição que descredibiliza o seu depoimento e reforça as declarações dos policiais envolvidos na operação, as quais são uníssonas e estão em consonância com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente com o laudo pericial de id.

214987178, que confirma a presença de munições no terreno baldio e no interior do imóvel do apelante, bem como perfurações no portão da residência do réu e na parede da casa e no veículo do vizinho da frente da casa do acusado, confirmando que os tiros partiram de dentro da casa do apelante.

Por importante, transcreve-se o que consignou em seu laudo o perito acerca da dinâmica dos disparos e a sua conclusão a respeito dos fatos. Vejamos,
in verbis
:

“(...) a. Considerando os 02 (dois) pontos de impactos causados por disparos de arma de fogo no portão de entrada de veículos, e que produziram as perfurações de forma transfixante com
bordas invertidas para a via pública
, permite o perito inferir
que o(s) autor(es) desses disparos estava(m) localizado no interior da residência;

b. Considerando o local onde estavam os estojos nº 3, 4 e 5 (vide croqui), o perito sugere que
o(s) autor(es) desses disparos, estava(m) presente e com visibilidade do interior da área de serviço no sentido do terreno baldio, através da abertura na parede acima da cuba de lavar roupas;
(...)”

“(...)
concluí o perito que os vestígios assinalados foram produzidos recentemente por ação de projéteis provenientes de disparos efetuados por arma de fogo, no interior da residência nº 684 e na área externa (via pública)”. (...)”

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Não há uma prova sequer nos autos comprovando que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíam algum interesse particular ou escuso em prejudicá-lo, de modo que a alegação de as armas foram “plantadas” pelos agentes estatais não tem o menor cabimento.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES - ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas, quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito. As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR)
. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.”
(N.U 1000753-61.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

Aliás, a extração dos dados dos celulares do acusado, apreendidos no momento da operação (ids.

214987236 e 214987239 - Pág. 1/69), evidencia que ele, apesar de negar o seu envolvimento com armas, possui amplo conhecimento sobre armas de fogo e munição, o que se extrai das fotos constante no aparelho, em que o réu aparece manuseando e portando armas, inclusive anunciando a venda dos artefatos, além de atuar no comércio ilícito de drogas.

Do mesmo modo, o laudo de constatação da droga de id. 214986240 confirma que a porção de material vegetal, em forma de folha, localizada no interior da residência do apelante se trata de cocaína, folhas estas que, na delegacia, o réu afirmou utilizar com álcool para tratar de uma sinusite e, em juízo, relatou que mastigava o vegetal para trazer relaxamento muscular e por conta de dores no estômago e na coluna.

As circunstâncias elencadas nos autos, portanto, são firmes, coerentes e não deixam dúvidas da prática dos crimes imputados ao apelante na denúncia, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que, no caso em questão, não foi demonstrada, especialmente porque os elementos probatórios juntados nestes autos evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33, inciso I, da Lei n.º 11.343/06.

Importante salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias,
a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença neste ponto, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a matéria-prima utilizada na preparação de droga (folhas de coca) seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, as circunstâncias comprovam que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Ainda que assim não fosse, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.
”, como aconteceu no caso concreto.

Por fim, quanto ao pleito de revisão da dosimetria, consigna-se que o douto causídico, após a interposição do recurso de apelação alegando as preliminares de ilegalidade da busca domiciliar e de quebra da cadeia de custódia e requerendo, no mérito, a absolvição do apelante ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei de Tóxicos, “emendou” as razões recursais alegando ofensa

aos artigos 59 do Código Penal e 93, IX da Constituição Federal, pois, a seu ver, a fixação da dosimetria está desprovida da necessária fundamentação.

Todavia, além da impossibilidade de aditar as razões recursais, em face da preclusão consumativa, inexiste ilegalidade na fixação da pena do acusado a ser reparada de ofício.

Com efeito, ao modular as penas de cada crime imputado ao réu, o sentenciante utilizou argumentos idôneos, decidindo em harmonia com as provas produzidas nos autos.

Da dosimetria, constata-se que o único fator utilizado para majorar as penas do acusado em relação a todos os crimes a que foi condenado foram os seus antecedentes criminais, o que está em consonância com as 02 (duas) condenações criminais por fatos anteriores que o réu possui (SEEU n. 0003246-61.2018.8.11.0011, ação penal n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017 e ação penal n.º 0001250-07.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado em 25/07/2018).

Tais condenações serviram para aumentar a pena base em razão da circunstância atinente aos maus antecedentes e, na segunda fase, em face da incidência da agravante da reincidência.

Na terceira fase, tão somente em relação aos crimes de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei de Armas) e de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Lei n.º 10.826/2003), foi considerada a causa de aumento pela reincidência específica, conforme previsão do art. 20, inciso II, da Lei n.º 10.826/2003.

Confira-se:

“(...) Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O réu é multireincidente, ostentando 02 condenações criminais por fatos anteriores (SEEU n. 0003246-61.2018.8.11.0011, ação penal n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017 e ação penal n.º 0001250-07.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado em 25/07/2018), sendo uma delas considerada como reincidência e a outra como maus antecedentes, de forma a não incidir em bis in idem.

a)
Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

O tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, prevê a pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017). Embora haja indicação de conduta social reprovável diante

da prática delitiva durante o cumprimento de pena, deixo de valor negativamente em respeito ao princípio do ne bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago. Assim, fixo pena base acima do mínimo legal (fração de 1/8) em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, com 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0001250-07.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado em 25/07/2018). Inexiste circunstância atenuante. Assim, elevo a fração em 1/6 e aplico a pena intermediária em 01 (um) ano, 03 (três) meses de detenção, com 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, assim
fixo
como pena definitiva
01 (um) ano, 03 (três) meses de detenção, com 13 (treze) dias-multa.

b)
Do crime de disparo de arma de fogo

O tipo penal do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, prevê a pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017). Embora haja indicação de conduta social reprovável diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena, deixo de valor negativamente em respeito ao princípio do ne bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago. Assim, fixo pena base acima do mínimo legal (fração de 1/8) em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, com 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência

(processo n.º 0001250-07.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado em 25/07/2018). Inexiste circunstância atenuante. Assim, elevo a fração em 1/6 e aplico a pena intermediária em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, assim
fixo
como pena definitiva em
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, com 13 (treze) dias-multa.

c)
Do crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito

O tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, prevê a pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017). Embora haja indicação de conduta social reprovável diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena, deixo de valor negativamente em respeito ao princípio do ne bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago. Assim, fixo pena base acima do mínimo legal (fração de 1/8) em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0001250-07.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado em 25/07/2018). Inexiste circunstância atenuante. Assim, elevo a fração em 1/6 e aplico a pena intermediária em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Na terceira fase, incide a causa de aumento pena por reincidência

específica os crimes da Lei n. 10.826/2003, conforme art. 20, inciso II, em razão do incurso no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, nos autos n. 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017.

Não há causas de diminuição. Assim, elevo a pena em 1⁄2 e
fixo
como pena definitiva em
5 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com 20 (vinte) dias-multa.

d)
Do crime de tráfico de drogas

O tipo penal do art. 33, I, da Lei n. 11.343/2006, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)
: A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017). Embora haja indicação de conduta social reprovável diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena, deixo de valor negativamente em respeito ao princípio do ne bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago.

Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do agente. Desta feita, consideradas a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, conforme laudo pericial, nada há que justifique a majoração da pena.

Logo, havendo circunstância desfavorável, impõe-se fixar a pena base acima do mínimo legal (fração de 1/8), qual seja, 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0001250-07.2015.8.11.0052,

com trânsito em julgado em 25/07/2018). Inexiste circunstância atenuante. Assim, elevo a fração em 1/6 e aplico a pena intermediária em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão, com 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Inexiste causa de diminuição e de aumento de pena, assim,
fixo
como pena definitiva
06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão, com 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

d)
Do crime de comércio ilegal de arma de fogo

O tipo penal do art. 17 da Lei n. 10.826/2003, prevê a pena de reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP:
A culpabilidade é normal ao tipo. O réu ostenta maus antecedentes (processo n.º 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017). Embora haja indicação de conduta social reprovável diante da prática delitiva durante o cumprimento de pena, deixo de valor negativamente em respeito ao princípio do ne bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da personalidade do agente. Os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências são inerentes à espécie. Inexistente comportamento da vítima, já que o crime é vago. Assim, fixo pena base em 06 (seis) anos e nove (nove) meses de reclusão, com 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP)
: Na segunda fase de aplicação de pena incide a circunstância agravante de reincidência (processo n.º 0001250-07.2015.8.11.0052, com trânsito em julgado em 25/07/2018). Inexiste circunstância atenuante. Assim, elevo a fração em 1/6 e aplico a pena intermediária em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Na terceira fase, incide a causa de aumento pena por reincidência especifica os crimes da Lei n. 10.826/2003, conforme art. 20, II, em razão do incurso no art. 12, da Lei n. 10.826/2003, nos autos n. 0003292-26.2013.8.11.0011, com trânsito em julgado em 19/10/2017.

Não há causas de diminuição. Assim, elevo a pena em 1⁄2 e
fixo
como pena definitiva em
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com 20 (vinte) dias-multa.

Concurso de crimes:
Diante da diversidade de crimes, reconheço o concurso material previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, razão pela qual, somadas as penas de espécies idênticas, fica o acusado definitivamente condenado a pena de
26 anos (vinte e seis) e 07 (sete) meses de reclusão
e
01 (um) ano, 03 (três) meses de detenção,
além de
723 (setecentos e vinte e três) dias multa
, sendo inicialmente cumprida a pena mais gravosa. (...)”
(id. 214987298)

Assim, não há nada o que reparar na dosimetria da pena, porque escorreita.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa, conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal. 2. Os temas objeto de aditamento (suposta atipicidade e reavaliação da dosimetria), sobre os quais a defesa atribui a natureza de ordem pública - por isso mesmo, em sua ótica, cognoscível a qualquer tempo -, somente justificariam a abordagem específica pelo acórdão, à mingua de impugnação na apelação, caso fosse constatada eventual ilegalidade, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1737896 SC 2020/0194719-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

De outra feita, ao que parece, no confuso arrazoado de id. 226984179, a defesa também se insurge contra o regime inicial fechado fixado na sentença. Todavia, a reprimenda é a que mais se adequa ao caso concreto, dada a condição de multirreincidente do réu, bem como a de foragido do sistema prisional, sem notícias da sua recaptura até o presente momento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024